Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738056-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CAVALCANTE MENEZES AGRAVADO: A. J. C. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face de A. J. C. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em Ação de Conhecimento (n. 0722777-83.2025.8.07.0003), deferiu a tutela de urgência requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Trata-se de ação revisional de plano de saúde com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face da ré acima qualificada. A parte autora relata que possui contrato de plano de saúde AMIL 400 QC Nacional R PJCA, coletivo por adesão, com vigência desde 15/09/2020 e apenas um beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Apraxia de Fala Severa, necessitando de tratamento terapêutico contínuo. Em 14/06/2025, foi informada pela administradora do plano sobre reajuste de 39,90% a partir de julho de 2025, elevando a mensalidade de R$ 1.240,23 para R$ 1.735,08. Alega abusividade, ausência de transparência na composição do índice e equiparação a “falso coletivo”, devendo ser aplicado o percentual fixado pela ANS para planos individuais/familiares, que em 2025 foi de 6,06% (R$ 1.315,38). Sustenta perigo de dano pela iminência de cancelamento do contrato por inadimplência e consequente interrupção do tratamento. Requer a revisão imediata da mensalidade e emissão de boletos com o valor reduzido. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração, de plano, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada, que demonstra a existência de contrato com apenas um beneficiário (ID 244324271), o que caracteriza “falso coletivo” e atrai a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais/familiares. O percentual aplicado (39,90%) é manifestamente superior ao teto fixado para 2025 (6,06%), sem que as rés tenham apresentado justificativa técnica ou cálculo atuarial. O perigo de dano se confirma diante do risco concreto de cancelamento do contrato e interrupção de tratamento contínuo, essencial ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista e Apraxia de Fala Severa, conforme laudos médicos acostados (id 243197884 e id 243197885). Assim, presentes os requisitos legais, a medida se impõe para garantir a continuidade do tratamento e preservar o equilíbrio contratual. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que as rés apliquem provisoriamente o reajuste anual de 6,06% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor, devendo emitir, no prazo de cinco dias, os boletos de pagamento com o referido valor, sem incidência de multa ou juros, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) A Agravantes aduz que: i) não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; ii) não foi provada a alegada abusividade, especialmente porque é regular o reajuste levado a efeito; iii) o plano formalizado na modalidade coletivo por adesão não se submete aos índices aplicados pela ANS; iv) é exíguo o prazo para cumprimento da obrigação; v) o valor da multa cominatória é excessivo Requer a reforma da decisão agravada, a fim de se afastar a multa imposta ou, alternativamente, para ser reduzido o valor arbitrado. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Em que pese se possa admitir a possibilidade de análise quanto à legalidade dos reajustes anuais aplicáveis às mensalidades do plano de saúde, a sua aferição exige ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Por outro ângulo, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente ante a reversibilidade da medida antecipatória deferida na origem. Por fim, não é possível reconhecer o excesso da multa cominatória, tampouco o prazo assinalado, dada a sua finalidade coercitiva de garantir a obrigação de fazer e porque não demonstrada a impossibilidade de cumprimento mediante os sistemas eletrônicos da empresa. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 17:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador